Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707041-36.2022.8.07.0001 Apelante(s) Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. Apelado(s) Clínicas Guará Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. contra sentença do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 40523375) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Clínicas Guará Ltda., em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) 17. Consoante a disposição constante do art. 700 do Código de Processo Civil, constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita da obrigação cujo adimplemento se pretende, sem eficácia de título executivo. 18. Compulsando os autos, nota-se ser incontroversa a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do réu, devendo-se apenas definir o quantum debeatur. 19. O réu justifica seu inadimplemento em razão da pandemia de SARS-CoV-2, razão pela qual pleiteia a aplicação da teoria da imprevisão para revisar o pacto ajustado com a autora. Não se pode olvidar o desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pela pandemia, contudo deve ser analisado o seu impacto, não bastando meras alegações. 20. In casu, tal alegação não merece guarida, tendo em vista que não foi demonstrada, pelo réu, a crise financeira que justificaria o afastamento da obrigação anteriormente assumida. O réu deixou de acostar documentos contábeis que comprovassem o comprometimento da sua saúde financeira, bem como quaisquer indícios de que tentou negociar a dívida com a autora. 21. Assim, ante a ausência de qualquer elemento concreto para a aplicação da teoria da imprevisão à hipótese, inexiste motivo para alterar as condições do ajuste celebrado entre as partes. (...) 24. Compulsando os autos, verifica-se ter a autora acostado as faturas dos serviços cujo adimplemento se exige (Id’s 117168702, 117168705, 117168711, 117168713, 117168715, 117168721, 117168724, 117168727, 117168728, 117168729, 117168731, 117168732, 117168740 e 1168742999). Conforme os documentos de Id 11717099, o embargante apresentou glosas em algumas faturas apresentadas pela autora. 25. A cláusula quarta do acordo pactuado, em seu parágrafo quinto, dispõe sobre a possibilidade de glosas, bem como a necessidade de justificar o motivo da aludida discordância (Id 117166833). No parágrafo seguinte, há previsão de interposição de recurso contra a glosa, cabendo à ré, ao apreciar a insurgência, declinar os fundamentos para sua rejeição. 26. A autora demonstrou ter apresentado recursos contra as contestações ofertadas pela ré (Id 117170999), bem como cobrou resposta a respeito das glosas. A ré, porém, não aduziu nenhuma justificativa para as glosas, tampouco apresentou as respostas devidas aos recursos da autora. 27. Nessa esteira, com fulcro no artigo 373, II, do Código de Processo Civil,[1] tenho como correta a planilha de cálculos ofertada pela autora, uma vez que a ré não logrou comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente. 28. Por fim, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada fatura, como preconiza o artigo 397 do Código Civil[2]. 29. Logo, merece guarida o pleito autoral. Dispositivo Principal 30. Ante o exposto, julgo improcedente os embargos e constituo de pleno direito os títulos executivos judiciais, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 82.858,80 (oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada vencimento. 31. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais. Despesas Processuais 32. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais[3]. Honorários Advocatícios 33. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 34. Em conformidade com as balizas acima, arcará o réu com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[4]. Em razões recursais (Id 40523391, págs. 2-10), como preliminar, a requerida pugna pelo deferimento da justiça gratuita, argumentando que “vem passando por grave e penosa situação financeira, com inúmeras ações ajuizadas em seu nome, penhora sobre faturamento, não tendo caixa, o que impossibilita, momentaneamente, de arcar com as custas judiciais do presente recurso (...)”. No mérito, sustenta que a dívida é ilíquida e que a cobrança de juros, multa e cláusula penal deve ser afastada diante da teoria da imprevisão. Afirma que se deve tomar como valor original do débito, de forma líquida, o montante de R$ 49.212,72 (quarenta e nove mil e duzentos e doze reais e setenta e dois centavos), excluídos os valores das glosas confessadamente apresentadas pelo apelado e acrescidas na presente ação. Assinala que o cálculo de juros deve ser aplicado somente após a citação válida, não a partir do vencimento do débito. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. A gratuidade de justiça foi indeferida, com fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo e determinação para se aguardar o decurso do prazo para interposição de agravo interno, após o que os autos deveriam vir conclusos (Id 44373838). A secretaria da 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o apelante (Id 44900174). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo, exigido pelo art. 1.007, do CPC. Por decisão catalogada no Id 44373838, foi indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e determinado à parte recorrente que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A parte recorrente foi cientificada, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 44900174. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte recorrente implica na deserção do recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, destaco os ensinamentos doutrinários de Alexandre Freitas Câmara: Exige-se, ainda – ao menos como regra geral –, o preparo do recurso. No jargão do Direito Processual Civil, chama-se preparo ao adiantamento das custas relativas a um determinado ato processual. Pois a maioria dos recursos exige, para sua admissibilidade, o recolhimento de custas. A lei processual, é certo, isenta de preparo alguns recursos (os interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, suas respectivas autarquias, pelos que gozam de isenção legal – art. 1.007, § 1o –; os embargos de declaração – art. 1.023, in fine – e o agravo em recurso especial ou extraordinário – art. 1.042, § 2o – são recursos que o CPC, expressamente, isenta de preparo), mas a regra geral é que o preparo seja exigido para que se possa conhecer de um recurso. Incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o preparo que seja exigível (art. 1.007). Caso tenha o recorrente, ao interpor o recurso, requerido a concessão de gratuidade de justiça, estará dispensado de comprovar o preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para a comprovação do recolhimento (art. 99, § 7o). (Câmara, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil . Disponível em: Minha Biblioteca, (2a edição). Grupo GEN, 2023.) Essa é a jurisprudência dominante nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial emanada do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.732.695/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) – Grifamos. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) – Grifamos. É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte recorrente, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível diante da deserção. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, retornem os autos à origem, para a continuidade do trâmite processual. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora